Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que o agravante pretende a imposição, ao agravado, da obrigação de não demolir moradia erigida em área pública.
3. Não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que ausente a comprovação de atividade demolitória atual por parte da Administração Pública e as imagens anexadas processo são de demolições ocorridas em 2017, em imóvel distinto. 3.1. Deixando o agravado de apresentar elementos mínimos de prova a respeito da existência de operação de demolição de edificação erigida na área por ele ocupada, sem prévia notificação, não se mostra cabível a imposição, in abstracto, de vedação à atuação dos órgãos de fiscalização.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.